Tribunal: TJES
Processo: 5002623-17.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5002623-17.2019.8.08.0024

APELANTE
: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO
: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS - DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO COM VERBA FIXADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DAS AÇÕES. TEMA 587 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES À EXECUTADA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu a execução fiscal, em razão da quitação do débito mediante conversão de depósito em renda, mas deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor do exequente. 2. O juízo de origem fundamentou que a verba honorária já havia sido fixada nos autos dos embargos à execução em apenso e que nova fixação na execução configuraria bis in idem. 3. O recorrente busca a reforma da decisão para que sejam arbitrados honorários na execução fiscal e para que seja cassada a ordem de restituição de parte do depósito integral à executada.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a cumulação de honorários advocatícios fixados em sede de embargos à execução fiscal com aqueles devidos no bojo da própria ação executiva; e (ii) saber se é legítima a devolução de valores depositados para quitação do débito à parte executada quando não há sucumbência do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 587, consolidou o entendimento de que os embargos do devedor constituem ação de conhecimento incidental autônoma, o que permite o arbitramento de honorários em cada uma das ações de forma independente. 6. A cumulação de honorários na execução e nos embargos é admitida desde que o somatório das verbas não exceda o limite máximo de 20% previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. A extinção da execução pelo pagamento, após a resistência oferecida pela executada em sede de embargos, demonstra o êxito do exequente e justifica a imposição de honorários na fase executiva pelo princípio da causalidade e pela autonomia do trabalho profissional. 8. É ilegal a determinação de restituição de valores depositados para quitação da dívida à executada sob a rubrica de "honorários antecipados" quando não há sucumbência da Fazenda Pública que justifique tal devolução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios podem ser fixados de forma cumulativa na execução fiscal e nos embargos à execução, dada a autonomia relativa das ações, desde que observado o limite percentual máximo previsto na legislação processual. 2. A quitação do débito exequendo pelo pagamento ou conversão de depósito em renda atrai a condenação do executado em honorários na própria execução, independentemente do que foi fixado em ação incidental.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18.12.2018 (Tema 587); STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.105.398/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5002623-17.2019.8.08.0024

APELANTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO:
BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS - DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Execuções Fiscais Municipais - DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES, que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 924, inciso II do CPC, em razão da quitação do débito exequendo por meio da conversão de depósito em renda.

Na oportunidade, o d. Juízo deixou de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do exequente, sob o fundamento de que tal verba já havia sido fixada nos autos dos Embargos à Execução em apenso (n.º 5018767-95.2021.8.08.0024). Entendeu a magistrada sentenciante que o arbitramento nos embargos seria suficiente para remunerar o trabalho do procurador municipal, de modo que nova fixação na execução configuraria
bis in idem
e onerosidade excessiva ao devedor.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 17474100), que:
(i)
os embargos à execução fiscal são ação de conhecimento incidental autônoma;
(ii)
conforme o Tema Repetitivo 587 do STJ, os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações de forma relativamente autônoma;
(iii)
a verba honorária arbitrada nos embargos (10% sobre o proveito econômico) não abrangeu o trabalho realizado na execução fiscal;
(iv)
é insustentável a determinação de expedição de alvará em favor da executada para devolução de 10% do depósito efetuado a título de honorários antecipados, uma vez que não houve sucumbência do exequente; e que
(v)
deve ser reformada a decisão para condenar a empresa apelada ao pagamento de honorários advocatícios na presente execução fiscal, respeitados os limites legais.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de cumulação de honorários advocatícios fixados em sede de embargos à execução fiscal com aqueles devidos no bojo da própria ação executiva, bem como na legalidade da devolução de valores depositados a título de honorários à parte executada.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio do rito dos recursos repetitivos (
Tema nº 587
), a orientação de que a verba honorária pode ser fixada de forma cumulativa tanto na execução fiscal quanto nas ações incidentais ou autônomas que visem discutir o débito, como os embargos à execução e as ações anulatórias. Sobre o tema, colaciono a tese firmada pela Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. 3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4.
Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ. (REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.)

No caso em tela, o d. Juízo
a quo
extinguiu o feito sem condenação em honorários, fundamentando que a sucumbência atribuída nos autos dos embargos seria suficiente. Todavia, tal entendimento afronta a natureza autônoma das demandas. Como o exequente obteve êxito na satisfação do crédito após a rejeição dos embargos, faz jus à verba honorária pela atuação específica na fase executiva.

Nesse sentido, é a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DA SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O LIMITE MÁXIMO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE FIRMA A PREMISSA DE QUE A SENTENÇA ARBITROU HONORÁRIOS PARA AMBAS AS AÇÕES. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR . REVISÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1 . Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. É possível a condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência na execução fiscal, mesmo quando já condenada ao pagamento de honorários na ação de embargos à execução fiscal, na hipótese em que o juízo da execução não decida as duas ações por sentença una, em que ocorre o arbitramento dos honorários para ambas as ações, com observância dos limites percentuais e parâmetros legalmente previstos . Precedentes. 3. No caso dos autos, considera a premissa fática de que a decisão dos embargos à execução fiscal teria arbitrado honorários também para a execução fiscal, o recurso não pode ser conhecido, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior e eventual conclusão em sentido contrário dependeria do reexame do acervo probatório.Observância das Súmulas 7 e 83 do STJ . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2105398 SP 2023/0388716-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024)

Seguindo o mesmo entendimento, este Eg. Tribunal de Justiça já se manifestou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida em sede de execução fiscal movida pelo Município de Guarapari. A sentença julgou extinta a execução com base no art. 803, I, do CPC e condenou o município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 3.000,00. A apelante pleiteia a aplicação do percentual de 8% a 10% sobre o valor da causa, fixado em R$ 623.515,56, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC, ou, subsidiariamente, a majoração da verba honorária para, no mínimo, R$ 30.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base na equidade; (ii) se é possível a majoração da verba honorária arbitrada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, quando este não for inestimável ou irrisório, conforme entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ. A fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC)é inaplicável quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido são elevados, o que se verifica no presente caso, com o valor da causa fixado em R$ 623.515,56. O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar as faixas percentuais estabelecidas no art. 85, § 3º, do CPC, dado a existência de proveito econômico. É possível a cumulação da verba honorária arbitrada nos embargos à execução com aquela fixada na própria execução fiscal, respeitados os limites legais estabelecidos no CPC, conforme o entendimento do STJ (Tema 587) . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A fixação de honorários advocatícios deve observar o valor do proveito econômico obtido, sendo inaplicável o critério da equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados. É permitida a cumulação de honorários sucumbenciais fixados em embargos à execução e na execução fiscal, desde que respeitados os limites previstos no Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, § 3º, § 8º, § 14, 803, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2004329/DF, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/02/2023; STJ, AR n. 6.870/DF, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23/03/2022; STJ, Tema 1.076; STJ, Tema 587. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00031152120108080021, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios. O município sustenta a possibilidade de fixação cumulativa de honorários na execução e nos embargos à execução fiscal, apontando jurisprudência consolidada do STJ nesse sentido e alegando relevante atuação processual no feito executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de fixação cumulativa de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, quando ambas as demandas versam sobre o mesmo crédito tributário e houver atuação autônoma do patrono na ação executiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios tanto na execução fiscal quanto nas ações conexas, como os embargos à execução, por se tratarem de demandas autônomas, desde que respeitado o limite máximo de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC. 4. A atuação do patrono na execução fiscal é distinta daquela empreendida nos embargos à execução, o que justifica a fixação autônoma de honorários em cada ação. 5. A extinção da execução pelo pagamento voluntário após o ajuizamento da demanda atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo à parte executada o ônus da verba sucumbencial. 6. A resistência da executada, evidenciada pela oposição de exceção de pré-executividade e embargos à execução, denota a complexidade do feito e reforça a legitimidade da fixação de honorários também na execução. 7. O somatório dos honorários arbitrados nos embargos (10%) com os postulados na execução (10%) não ultrapassa o teto legal de 20%, sendo, portanto, juridicamente admissível. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É admissível a fixação cumulativa de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, desde que respeitado o limite legal de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC. 2. A extinção da execução fiscal pelo pagamento voluntário após o ajuizamento justifica a imposição da verba honorária à parte executada, com base no princípio da causalidade. 3. A atuação autônoma e efetiva do patrono na ação executiva fundamenta a fixação de honorários, independentemente da condenação anterior nos embargos à execução. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; art. 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.520.710/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18.12.2018, DJe 27.02.2019 (Tema 587); STJ, AgInt-REsp 2.153.387, relª. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 25.10.2024; STJ, AgInt-AREsp 2.206.502, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.03.2025; STJ, AgInt-EDcl-REsp 2.178.943, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.05.2025. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0049673-53.2012.8.08.0030. Relator.:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, 3ª Câmara Cível)

Noutro viés, assiste razão ao Apelante quanto à ilegalidade do alvará de devolução. A sentença determinou a restituição de 10% do depósito integral à executada sob a rubrica de "devolução de honorários antecipados". Ocorre que, tendo a execução sido julgada extinta pela satisfação do débito e não tendo o Município sucumbido em suas pretensões, inexiste lastro jurídico para que valores depositados para garantia do juízo e quitação da dívida sejam restituídos ao devedor a título de honorários.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR PARCIALMENTE
a r. sentença e condenar a parte executada/apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na presente execução fiscal, os quais arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado do débito, observando o limite cumulativo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.
CASSAR
a determinação de expedição de alvará em favor da executada (item "a.1" da sentença), devendo o valor total depositado e atualizado ser convertido em renda para quitação do débito principal e dos honorários devidos ao Município.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES
EMBARGADOR
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.